Tribunal: TJMT
Processo: 1038467-08.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038467-08.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAISE KARULINNE GONCALVES SANTOS - CPF: 026.303.071-74 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA MACIEL - CPF: 043.871.701-58 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO COM PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso em voo internacional, com perda de conexão e reacomodação no mesmo dia. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A parte autora pleiteia a majoração do valor e o reconhecimento de dano decorrente de desvio produtivo do consumidor, enquanto a parte ré requer a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de dano moral; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ocorrência de atraso de voo e perda de conexão é fato incontroverso, confessado pela companhia aérea, que procedeu à reacomodação da passageira para voo no mesmo dia.

4.

A justificativa apresentada pela empresa, fundada em problemas operacionais, não afasta o dever de indenizar, por se tratar de fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, não excludente da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5.

O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado aos transtornos enfrentados, especialmente diante da reacomodação no mesmo dia e fornecimento de voucher para alimentação.

6.

O pedido de indenização por desvio produtivo não prospera, por ausência de comprovação de que a passageira tenha despendido tempo significativo tentando resolver o problema, sendo insuficiente a mera alegação dos transtornos decorrentes do atraso.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038467-08.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT

Recorrente(s):

Maise Karulinne Gonçalves Santos

Recorrido(s):

Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em favor da reclamante,
a título de dano moral
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

No presente caso, a autora alega que adquiriu passagens aéreas com saída do Rio de Janeiro, conexão em Bogotá e destino à Madrid, onde pegaria voo com outra companhia aérea e destino final à cidade do Porto, em Portugal. Informa que a saída do Rio de Janeiro seria às 02h00 do dia 18/09/2024, com chegada prevista às 07h59 em Bogotá (conexão), e previsão de saída às 06h10. No entanto, em razão do atraso do voo no Rio de Janeiro, que saiu somente às 08h17, a autora perdeu o voo da conexão. Relata, ainda, que recebeu novas passagens da companhia aérea para a mesma data, e que embarcou às 16h10, com chegada às 09h45 do dia seguinte, 19/09/2024, totalizando um atraso de 10 (dez) horas para chegada ao destino, em relação ao voo originalmente contratado.

A reclamada afirma que, em que pese o atraso do voo em razão de problemas operacionais, prestou integral assistência à autora, com disponibilidade de
voucher
para alimentação, além de proceder com reacomodação da passageira para outro voo na mesma data original.

Nas razões recursais, a autora pretende a majoração do dano moral, além de fixação de dano temporal, amparada na teoria do desvio produtivo, enquanto a recorrida requer a manutenção da sentença.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Colendos Pares,

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela recorrida, constato que a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma,

Da análise dos autos, inexiste qualquer dúvida quanto a ocorrência do atraso e, posteriormente, reacomodação do voo, uma vez que a própria empresa o confessa na contestação, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Em que pese à alegação da Recorrida, no sentido de que a alteração do voo inicialmente contratado pela parte Recorrente foi em decorrência de necessidade motivada por problemas operacionais, tal fato não restou devidamente comprovado nos autos, de modo que não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos, uma vez que a autora foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço da reclamada.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença foi arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, posto que está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Isto porque, apesar dos transtornos causados pelo atraso do voo, a empresa recorrente se incumbiu em minimizar os danos sofridos, disponibilizando voucher para alimentação, além de reacomodação da passageira em voo para a mesma data, conforme narrado pela própria autora.

No tocante ao pedido de arbitramento de indenização a título de desvio produtivo, é cediço que pressupõe a demonstração de que o consumidor tenha comprometido grande parte do tempo de sua vida útil para a solução do problema a que não deu causa, o que não restou evidenciado nos autos.

No caso dos autos, o novo voo aconteceu na mesma data e não houve provas de outros prejuízos em razão do ocorrido, razão pela qual o pedido não merece prosperar.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente em honorários advocatícios que arbitro em 1% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025